Tribunal: TCU
Processo: 036.297/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2021-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo de solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 59, inciso II, c/c artigo 62 da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da solicitação, e fazer as determinações abaixo, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada, com envio de cópias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.297/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessada: Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar acesso aos autos dos TCs Processo 024.062/2020-0 e Processo 028.105/2020-6 à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, ressalvando àquela Comissão que esses processos ainda não foram apreciados, no mérito, por este Tribunal; e 1.6.2. apensar este processo ao TC Processo 024.062/2020-0 .